Tribunal: TJDFT
Processo: 0034010-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA COM INSCRIÇÃO BAIXADA NO CNPJ - CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA POR ATO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LIQUIDAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. PERSONALIDADE JURÍDICA INTACTA. CAPACIDADE DE SER PARTE COMPROVADA.
1. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no Registro Público de Empresas Mercantis, quando sociedade empresária, ou perante o Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica dotado de atribuição territorial, quando sociedade simples.
2. Uma vez constituída, a pessoa jurídica subsiste até sua posterior extinção, precedida da fase de liquidação do patrimônio social e da partilha dos ativos remanescentes entre os sócios ou acionistas.
3. A dissolução, por si só, não extingue a personalidade jurídica de imediato, apenas deflagra o processo para o encerramento das atividades para as quais a pessoa jurídica foi criada.
4. A baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes somente se concretiza após o encerramento da liquidação, com a despersonalização do ente jurídico.
5. A baixa da inscrição da sociedade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ torna irregular o exercício da atividade perante a Receita Federal, mas não retira do sujeito a capacidade de ser parte no feito executivo, porquanto não ultimada a liquidação, com a despersonalização do ente jurídico.
6. Recurso conhecido e não provido.